Tribunal: STF
Processo: EP 148
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA, nos autos da Ação Penal nº 2.496/DF, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 18/3/2025 (eDoc. 75).
Em decisão de 8/4/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA, CPF nº 279.665.058-80 (eDoc. 76).
Em 15/10/2025, o Juízo da  Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC remeteu, aos autos, manifestação da Defensoria Pública do Estado de Santa Carina que, representando os interesses da apenada, requereu “seja declarada a detração do período em que o apenado permaneceu em recolhimento domiciliar noturno da pena nestes autos executada, com fundamento no art. 42 do Código Penal, totalizando 467 dias ou 1 ano, 3 meses e 10 dias” (eDoc. 84, fls. 4-6).
Em 22/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal à condenada Lucivania Pinheiro Barbosa, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (11.8.2023 a 15.12.2023)”(eDoc.87), o que acolhi, em 23/10/2025 (eDoc.89).
LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA, 47 (quarenta e sete) anos de idade, foi condenada à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, tendo cumprido, até a presente data, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias da pena imposta no acórdão condenatório.
O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC encaminhou a manifestação da defesa da apenada LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA, solicitando a transferência da executada de unidade prisional, argumentando, em síntese que “a Requerente teme por sua segurança naquela Unidade, por esse motivo, não indicou nominalmente de quais pessoas vem as ameaças , razão pela qual, a defesa não pode comprovar documentalmente o ora alegado, porém, informa que agentes do Presídio tem conhecimento da situação”  (eDocs. 95-96).
Instada a se manifestar (eDoc. 97), a PGR afirmou que o pedido de transferência formulado pela apenada exige a verificação das circunstâncias específicas do caso, especialmente quanto à existência de registros formais de ameaças ou conflitos no estabelecimento prisional, não havendo direito subjetivo à remoção, e requereu a expedição de ofícios para apuração dos fatos e identificação de unidades prisionais aptas a eventual recebimento da condenada (eDoc. 99). 
Em 5/12/2025, deferi o requerimento ministerial e determinei: (a) a expedição de ofício à Unidade Prisional para prestar informações detalhadas sobre possíveis registros de conflitos ou ocorrências envolvendo a custodiada, bem como eventuais medidas de segurança adotadas; e (b) a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária de Santa Catarina para que informasse quais unidades estariam aptas a receber a condenada em caso de transferência (eDoc. 101).
Em 16/12/2025, a Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina (SEJURI) prestou informações, consubstanciadas no Ofício n.º 921/2025/SEJURI/GABS, noticiando que: (i) segundo a Direção do Presídio Feminino Regional de Itajaí, não há registros de situações de risco à integridade física ou psicológica da custodiada; (ii) a convivência com as demais internas ocorre de forma regular, sem relatos formais de conflitos ou ameaças; (iii) eventuais realocações internas da apenada decorreram exclusivamente de critérios administrativos; e (iv) a unidade prisional apresenta condições adequadas para a permanência da sentenciada, inexistindo elementos objetivos que justifiquem a adoção de medidas excepcionais (eDoc. 107). 
Em 19/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 112):

O art. 86 da Lei de Execuções Penais, por sua vez, dispõe que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Em consonância com o permissivo exposto, o art. 103 da LEP prevê a possibilidade de permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Essa regra, no entanto, não consubstancia um direito subjetivo do sentenciado8. 
Na espécie, a tese de que a condenada estaria sob ameaça de outras presas não foi comprovada nos autos. A manifestação da defesa não apresentou elementos ou registros formais que demonstrassem suas alegações. Além disso, a administração penitenciária afirmou dispor de condições estruturais e operacionais suficientes para assegurar a permanência da custodiada, inexistindo fundamento para sua transferência a outro estabelecimento. 

A manifestação é pelo indeferimento do pedido formulado por Lucivania Pinheiro Barbosa.

É o relatório. DECIDO.

Como afirmado pela Procuradoria-Geral da República, no caso em análise, a alegação de que a ré estaria sob ameaça de outras detentas não encontra respaldo nos autos. 
A defesa não apresentou provas ou registros formais capazes de sustentar tal afirmação. Além disso, a administração penitenciária declarou possuir condições estruturais e operacionais adequadas para garantir a permanência da custodiada, inexistindo, portanto, fundamento jurídico para sua transferência a outro estabelecimento prisional.
Diante do exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA (CPF n. 279.665.058-80) de transferência da unidade prisional.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente